Tribunal: TJPA
Processo: 0114054-73.2015.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114054-73.2015.8.14.0038
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN
NÃO ACOLHIDA. CONVÊNIO COM DETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ
em face do acordão de id.
Num. 3645397 - Pág. 1/8,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargado
contra sentença prolatada pelo Juízo da Direito da Vara Única de Ourém nos autos da ação de cobrança nº 0114054-73.2015.8.14.0038 proposta por JORGE ALVES DE SOUSA em face do EMBARGANTE e do ESTADO DO PARÁ.

Em sua peça inicial o autor alegou que é Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo designado para atuar perante a Polícia Rodoviária Estadual por necessidade de serviço, ao passo que e em diversos momentos foi designado à realização de atividade externa, fazendo jus ao recebimento de valores relativos ao pagamento de diárias, conforme previsto na legislação vigente.

Destacou que possui créditos provenientes de 201 diárias referentes ao período de maio/2010 a maio/2012 em que não recebeu os valores devidos, solicitando o pagamento destes. Requereu, também, a indenização por Danos Morais, em virtude da situação a qual foi exposto em virtude do não pagamento das diárias que faz jus.

O acordão embargado foi assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN NÃO ACOLHIDA. CONVÊNIO COM DETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, entendo que não deve ser acolhida a preliminar, sobretudo, em atenção ao Convênio DETRANPMPA N.º 017/2009, celebrado entre o apelante e o Comando da Polícia Militar, ao passo que no item “c” da Cláusula Quinta, dispõe que
“compete ao Detran efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

2. As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar;

3. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez;

4. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença, neste tocante;

5. Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz o seguinte: finalidade de pré-questionamento.

Ademais, a
existência de omissão e obscuridade no acórdão recorrido. Além disso, destacou
não constar qualquer comprovação da realização dos deslocamentos mencionados como não pagos, exigindo do DETRAN/PA que trouxesse elementos comprobatórios da não realização das viagens, numa verdadeira produção de prova negativa.

Ausência de manifestação quanto a precedente de relatoria da Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Acórdão nº 189.246 – Apelação Cível nº 00324732820128140301) que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/PA.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, aplicando-lhe efeito modificativo.

A parte contrária não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

Em que pese os as razões recursais destacadas pelo recorrente, entendo que não existe qualquer vício a ser sanado no acordão embargado, sendo devida a manutenção da decisão embargada.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

No caso concreto, na linha do entendimento adotado pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público, entendo como questão incontroversa o deslocamento do requerente/embargado no que se refere às datas indicadas na planilha de ID
Num. 1684926 - Pág. 24, contida no Ofício n°105/2015-TZ/BPRv, assinado pelo Comandante do BPRv, Denner Eudes Favacho da Rocha, em resposta à solicitação do advogado, Dr. Gilmar Nascimento. Além disso, os ofícios endereçados ao Diretor do Detran com o fim de solicitar a viabilização do saque de diárias (ID Num. 1684926 - Pág. 25/29) reforçam o entendimento de que de fato essas foram cumpridas.

No que se refere ao precedente citado nas razões recursais, destaco que em precedente mais recente do que o mencionado, a desembargadora mencionada relatou recurso de apelação que reconheceu a competência do DETRAN, conforme ementa abaixo:

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. CONVÊNIO COM DETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do militar; 2-
Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado.

Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez;

3- Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença, neste tocante.

4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ;

5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a partir do vencimento da dívida, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação

válida, conforme determinado em sentença;

6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (2018.04022453-82, 198.144, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22).
”

De mais a mais, conforme aduzindo no julgamento do recurso de apelação, destaco o
Convênio DETRANPMPA N.º 017/2009, celebrado entre o embargante e o Comando da Polícia Militar, ao passo que no item “c” da Cláusula Quinta, dispõe que
“compete ao Detran efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

Por fim, restou suficientemente comprovado pelo autor os fatos constituintes do direito pleiteado, qual seja, o pagamento de diárias realizadas e inadimplidas pelo DETRAN/PA, devendo, para tanto, em sede de liquidação, serem atendidos os valores e parâmetros estabelecidos na
PORTARIA Nº 0419/GS, DE 11 DE JULHO DE 2007, conforme destacado na sentença, de outra banda,
caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020